Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-70.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DIRETO COMPROVADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MÁ CONDUTA SOCIAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como a declaração de testemunha, a qual está em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Nenhuma dúvida haver se comportado o réu com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias do fato e o próprio comportamento do acusado, aceitável tão somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.
3. Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, a todo o tempo, negou ciência sobre a origem ilícita do veículo, limitando-se a admitir a posse do bem.
6. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base, na segunda fase da dosimetria, exige motivação concreta e idônea.
7. Mantenho o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente e com desvaliosa conduta social. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. Precedentes do STJ e do TJDFT.
8. Embora a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante, à época do fato, estava cumprindo pena em regime aberto, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.